Tribunal: TJES
Processo: 5027804-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027804-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANNOEL RENAN VIEIRA MARTINS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027804-06.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EMANNOEL RENAN VIEIRA MARTINS

RECORRIDOS: CLARO S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
Dra. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por EMANNOEL RENAN VIEIRA MARTINS em face de CLARO S.A. Narra o autor, em síntese,
que era cliente da requerida, mas encerrou os contratos em fevereiro de 2023, pois realizou portabilidade para outra empresa. Afirma que mesmo após o encerramento do contrato, continuou recebendo cobranças em débito automático da requerida. Requereu a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 8926813), a Requerida sustenta que
preliminarmente ausência de comprovante de residência válido e, no mérito, alega que o cancelamento ocorreu em abril de 2023, inexistindo falha na prestação dos serviços. Pleiteou pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8926822), que resolveu a lide julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 8926824), sustentando que apresentou documentação suficiente para comprovar que houve a cobrança após o cancelamento dos serviços outrora contratados. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 8926827), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Entretanto, não obstante a relação entre as partes se trate de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório.

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.

Dito isso, em análise das provas acostadas aos autos, verifico que a parte autora não trouxe aos autos comprovação de que houve cancelamento na data de fevereiro de 2023. Todos os documentos que apresentou em sua exordial demonstram que, na verdade, o cancelamento se deu apenas no mês de Abril de 2023, conforme documento de ID. 8926795.

Portanto, entendo devido o desconto no valor de R$ 256,00, o qual se refere à fatura com vencimento em 15/04/2023, tendo em vista se tratar dos serviços prestados no mês de março, período em que a prestação de serviço ainda se encontrava ativa.

Ademais, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso quanto às faturas relativas ao mês de maio e junho de 2023, não tendo comprovado que realizou o pagamento das mesmas. Nesse sentido, vejamos:

“Em relação à fatura de maio, no valor de R$ 236,45 e de junho, no valor de R$ 2,70, o autor não comprova minimamente que realizou o pagamento de tais faturas ou que teve tais valores descontados automaticamente de sua conta.

Portanto, além de não trazer aos autos elementos mínimos capazes de comprovar a solicitação de cancelamento apontada no mês de fevereiro, mas tão somente demonstrar a sua ocorrência no mês de abril, verifico que o promovente não comprovou que foi cobrado em excesso, uma vez que devida a fatura no valor de R$ 256,90, inexistindo comprovante de pagamento ou de débito automático em relação às demais faturas geradas.”

Com o exposto, os documentos anexados não são suficientes para corroborar o pleito do recorrente, inexistindo comprovação mínima do direito autoral nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.
CONDENO
Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)